Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719618-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS /DF em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF, nos autos de ação de cobrança, proposta por SICOOB COOPERPLAN – Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. em face de Elisângela Pontes de Moraes Barros. A ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, o qual, ao ID 26621630 – p.25/27, declinou da competência para processamento e julgamento do feito a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Por sua vez, por meio da decisão de ID 26621630 – p. 28/31, o d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF reconheceu que o simples fato de se tratar de relação de consumo não possui o poder de transmudar competência relativa em absoluta, razão pela qual não poderia o d. juízo suscitado declinar de ofício a competência para o foro de domicílio do réu. Ato contínuo, a d. magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF suscitou o presente conflito de competência em face da 2a Vara Cível de Taguatinga, sustentando a aplicabilidade da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que a declaração de incompetência do juízo só poderia ser arguida mediante provocação da parte ré. Afirmou, ainda, inexistir qualquer prejuízo ao direito de defesa da ré, em especial diante da proximidade entre as referidas circunscrições judiciárias. Requereu, pois, o conhecimento e a procedência do pedido no sentido de firmar a competência do Juízo Suscitado. Designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e dispensada a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. (ID 26642436). É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4368, de 28 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 17 Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora